Tribunal: TJBA
Processo: 0701336-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701336-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAINALDO LEAL ARAUJO e outros (2)

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL E RECURSO DEFENSIVO. 1) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRETENSÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA. INADMISSIBILIDADE. 2) RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006). REDIMENSIONAMENTO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau o condenou a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Consta da denúncia que, no dia 25 de julho de 2020, por volta das 11h25min, na Rua Quadra F, bairro Fazenda Grande II da Boca da Mata, Cajazeiras, nesta Capital, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela CICOM com a informação de que dois indivíduos estariam detidos por populares sob a imputação de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram os denunciados Jarbas de Cerqueira Matos e Rainaldo Leal Araújo já algemados e sentados no chão, sendo que, em revista pessoal, foram encontradas na posse de Jarbas 50 trouxinhas de maconha e 6 pinos de cocaína, e na posse de Rainaldo, 13 trouxinhas de maconha, 5 pinos de cocaína, 1 pedrinha de
crack
e R$ 14,00 em espécie.

II.
Questão debatida.

3. Irresignado com a dosimetria, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs recurso de apelação, apresentando razões em que pugna pela reforma parcial da sentença, pleiteando o reconhecimento da valoração negativa da conduta social do apelado Rainaldo, sob o argumento de que o fato de ter sido formalmente relacionado, em mais de uma oportunidade, à prática de conduta criminosa evidencia padrão de inserção em contextos socialmente reprováveis, com a consequente majoração da pena-base.

4. O acusado, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, igualmente interpôs recurso de apelação, suscitando, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante suposta violência policial, comprovada por laudo de exame de lesões corporais. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, invocando a fragilidade dos depoimentos policiais, a teoria da perda de uma chance probatória e o conceito de injustiça epistêmica. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, ainda mais subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal ou pela redução do aumento aplicado ao patamar de 1/8 por circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir.

III.1 Recurso do Ministério Público.

5.
Passa-se, inicialmente, à análise do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que busca, por meio da presente insurreição recursal, a reforma parcial da sentença no tocante à dosimetria da pena, pleiteando seja reconhecida a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social do apelado Rainaldo Leal Araújo, com a consequente majoração da pena-base.

6.
In casu
, em que pese o esforço argumentativo do órgão acusador, a pretensão ministerial não merece prosperar. A circunstância judicial da conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, possui natureza eminentemente comportamental, revelando-se pelo relacionamento
do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e seus colegas de trabalho. Não pretende analisar possível histórico criminal do indivíduo, ou sua relação com a justiça, mas, sim, sua relação com o meio social em que vive.

7. Ademais, o enunciado da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça é categórico ao vedar a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, sendo que tal vedação tem como fundamento basilar o
princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

8.
Impende ressaltar que,
in casu
, as testemunhas ouvidas em juízo — Vivian Crispina Silva, Viviane de Cerqueira Matos Nogueira, Tatiane de Cerqueira Matos e Tamires Matos Almeida — atestaram, de forma unívoca, a boa conduta social do acusado perante a comunidade onde reside, consignando desconhecer fatos que a desabonassem. Ademais, a condenação na Ação Penal n. 0506845-75.2020.8.05.0001 já foi devidamente valorada pelo Magistrado sentenciante na circunstância judicial dos antecedentes criminais, de sorte que sua utilização concomitante para negativar a conduta social incorreria em flagrante
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico. Por conseguinte, a sentença hostilizada andou com acerto ao não atribuir valoração negativa à conduta social do acusado, devendo ser mantida
nesse particular.

III.2 Recurso do Acusado.

III.2.1 Preliminar

9.
Preliminarmente, a combativa Defesa argui a nulidade das provas produzidas nos autos, sustentando que os acusados foram vítimas de violência policial durante a abordagem, o que viciaria a obtenção da prova e, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), contaminaria todo o conjunto probatório. Fundamenta a alegação nos laudos de exame de lesões corporais, que atestaram a existência de escoriações e equimoses nos acusados, nos depoimentos do apelante, do corréu Jarbas e da testemunha Tatiane de Cerqueira Matos, bem como em dados estatísticos sobre violência policial no Estado da Bahia.

9.1
Analisando detidamente os autos, bem como os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que tal alegação não encontra respaldo no acervo probante carreado aos autos. Os policiais militares SD/PM Samuel Santos Barboza e SD/PM Hugo Cardoso Teixeira foram uníssonos ao afirmar que, ao chegarem ao local — após acionamento pela CICOM —, os acusados já se encontravam contidos por populares, tendo sido estes últimos que realizaram a contenção física antes da intervenção da guarnição policial. Ademais, os próprios acusados, em seus interrogatórios judiciais, confirmam, em parte, a versão de que foram contidos por populares antes da chegada da Polícia Militar.

9.2 Impende destacar que os Laudos de Exame de Lesões Corporais (ids. 502348072 e 502348084) atestaram a existência de escoriações e equimoses superficiais nos acusados. Tais lesões são plenamente compatíveis com uma contenção realizada por populares, como descrito nos autos, não havendo indícios de lesões graves ou características de agressões provocadas por agentes estatais em uma abordagem ilegal.

9.3 No que concerne à declaração da testemunha Tatiane de Cerqueira Matos, que relatou ter visto Jarbas sendo contido por policiais ao abrir a porta de casa, impende consignar que sua narrativa se refere a momento posterior à contenção inicial pelos populares e é parcial, na medida em que descreve a cena já em curso, sem condições de atestar se houve agressão policial prévia ou se a condução se dava dentro dos limites da legalidade. Ademais, sua condição de familiar do corréu Jarbas naturalmente limita a imparcialidade de seu relato.

9.4 No que tange à invocação da teoria da perda de uma chance probatória, fundada na não identificação dos populares que contiveram os acusados, há de se observar que, na hipótese vertente, os policiais esclareceram que os populares se afastaram do local antes da chegada da guarnição, por medo de represálias, circunstância que torna compreensível — e não censurável — a não formalização de seus depoimentos. Ademais, o acervo probatório não se resume aos depoimentos policiais, estando amparado na apreensão material das substâncias, nos laudos periciais e na própria confissão extrajudicial do acusado, de sorte que não se configura a perda de elemento probatório essencial e insubstituível para o deslinde da causa.

9.5 Destarte, rejeito a preliminar de nulidade das provas por violência policial.

III.2.2 Mérito.

10.
In casu
, depreende-se da análise percuciente dos fólios processuais que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, por meio do auto de exibição e apreensão, que detalha as substâncias entorpecentes encontradas na posse do acusado — 13 trouxinhas de maconha, 5 pinos de cocaína, 1 pedrinha de
crack
e R$ 14,00 em espécie —, bem como pelo Laudo de Constatação da droga 2020 00 LC 0 25871-01, que atestou resultado positivo para maconha (material a) e positivo para cocaína (materiais B e C), e pelo Laudo Pericial Definitivo 2020 00 LC 025871-02, que confirmou a natureza proscrita das substâncias, em conformidade com as listas F-1 e F-2 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária.

11.
No que concerne à autoria delitiva, impende ressaltar que os policiais militares Samuel Santos Barboza e Hugo Cardoso Teixeira, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embora com a natural imprecisão de detalhes decorrente do lapso temporal — circunstância expressamente reconhecida pelo próprio Magistrado sentenciante —, foram uníssonos em pontos cruciais: (a) ao chegarem ao local, os acusados já estavam contidos por populares; (b) em revista pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes na posse de ambos; e (c) os acusados reconheceram, no momento da abordagem, que as drogas lhes pertenciam.

12.
No que concerne à invocação da teoria da perda de uma chance probatória, cumpre salientar que esta não se aplica à hipótese
sub examine
. Os precedentes citados pela Defesa tratam de situações em que o único elemento de prova era o depoimento policial, desacompanhado de qualquer outra prova material ou documental. No caso em tela, ao contrário, além dos depoimentos judiciais dos agentes públicos, a condenação se ampara em farta prova material: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, além do próprio reconhecimento, pelo acusado, de que portava substâncias entorpecentes (ainda que alegue finalidade de uso pessoal).

13.
Outrossim, no que tange à alegada injustiça epistêmica, impende destacar que a atribuição de credibilidade aos depoimentos policiais não se opera de forma automática ou acrítica, mas decorre da análise de sua coerência interna e externa, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos.
In casu
, os relatos policiais são corroborados pela prova material e pelas circunstâncias fáticas da abordagem, não se vislumbrando qualquer elemento que sugira inverossimilhança ou fabricação de prova.

14.
No que concerne à pretensão subsidiária de desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a Defesa sustenta que o acusado seria mero usuário de drogas, que a quantidade apreendida seria diminuta e compatível com o consumo pessoal, e que não haveria prova concreta de mercância.
No caso
sub examine
, no entanto, a análise conjunta desses critérios conduz, inexoravelmente, à conclusão de que as substâncias proscritas apreendidas em poder do acusado destinavam-se à comercialização, e não ao consumo pessoal.

15.
Por fim, acerca da alegação de excesso na fixação da pena-base, a Defesa sustenta que: (a) a nocividade da cocaína seria elemento ínsito ao tipo penal, já valorado pelo legislador por meio da alta pena mínima (05 anos de reclusão); (b) a quantidade apreendida seria diminuta; e (c) o aumento aplicado pelo Juízo sentenciante teria sido desproporcional.

16.
Neste particular, em que pese o respeitável parecer da Douta Procuradoria de Justiça — pelo improvimento de ambos os recursos —, com a qual este Relator compartilha a análise no tocante à preliminar, ao mérito condenatório e ao recurso ministerial, impõe-se a divergência pontual exclusivamente no que concerne à dosimetria, em razão de recentes e relevantes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que demandam reanálise da questão.

17.
Na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente duas circunstâncias: (1) os antecedentes criminais, em razão da condenação transitada em julgado na Ação Penal n. 0506845-75.2020.8.05.0001; e (2) as circunstâncias especiais do crime previstas no art. 42 da Lei de Drogas, "em razão da alta nocividade de parte da droga apreendida (cocaína)", fixando a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

18.
Todavia, no que tange à valoração negativa da natureza da substância proscrita, este Relator, após detida reflexão, inclina-se pela necessidade de redimensionamento, pelas razões que se seguem.

19.
O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
". Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado.

20. No caso concreto, a quantidade total de substâncias apreendidas nos autos — considerado o montante para ambos os réus — foi de 46,80g de maconha, 8,33g de cocaína em pó e 0,10g de
crack
. A parcela atribuível especificamente ao acusado Rainaldo compreendia 13 trouxinhas de maconha, 5 pinos de cocaína e 1 pedrinha de
crack
, o que representa fração do montante total.

21. Impende destacar que a quantidade de cocaína (parcela do total de 8,33g) e de
crack
(parcela do total de 0,10g) apreendida com o acusado é manifestamente ínfima, revelando-se insuficiente para justificar a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza deletéria dessas substâncias.

22. Destarte, imperioso se faz o afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade da substância proscrita na primeira fase da dosimetria.

23.
Portanto, redimensiona-se a dosimetria da pena do acusado, afastando a valoração negativa da natureza e quantidade da substância proscrita na primeira fase, e reduzindo a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses para 5 (cinco) ano
s de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória — inclusive o direito de recorrer em liberdade com as medidas cautelares anteriormente fixadas, a declaração de perdimento da quantia de R$ 14,00 em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006, e a ausência de fixação de dias-multa em razão da situação econômica do réu.

24. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento.

IV. Dispositivo.

25.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DA PENA, AFASTANDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA PROSCRITA NA PRIMEIRA FASE, FIXANDO A PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0701336-48.2021.8.05.0001
, em que é apelantes e apelados
RAINALDO LEAL DE ARAÚJO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
de ambos os recursos de apelação criminal e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo
, tão somente para redimensionar a dosimetria da pena do acusado Rainaldo Leal Araújo, afastando a valoração negativa da natureza e quantidade da substância proscrita na primeira fase, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça